Tribunal: TJPA
Processo: 0803158-63.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803158-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. J. D. S., JAKELINE SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803158-63.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: D. J. DA S.

REPRESENTANTE: JAKELINE SILVA PEREIRA.

ADVOGADO: LAHUNNDRE DA SILVA BRITO – OAB/PA 33.944.

AGRAVADO: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE MENOR PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. SISTEMA CONTÍNUO DE INFUSÃO DE BOMBA DE INSULINA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu liminar determinando a suspensão do fornecimento de Sistema Contínuo de Infusão de Insulina a paciente menor portador de Diabetes Mellitus tipo 1, após inúmeras tentativas de tratamentos convencionais sem sucesso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa de cobertura do Sistema de Infusão Contínua de Insulina pelo plano de saúde, considerando: (i) tratar-se de dispositivo médico classificado pela ANVISA, e não medicamento; (ii) a ausência de inclusão no rol da ANS; e (iii) a comprovada necessidade médica para paciente menor com risco iminente à saúde.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Infusão Contínua de Insulina é classificado como dispositivo médico pela ANVISA e pela CONITEC, não se enquadrando nas exclusões previstas no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998.

4. Conforme a Lei 14.454/2022 e jurisprudência do STJ, é admitida, de forma excepcional, a cobertura de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, devendo a necessidade ser analisada caso a caso.

5. A expressa indicação médica deve prevalecer quando comprovada a ineficácia dos tratamentos convencionais anteriormente realizados, especialmente considerando tratar-se de paciente menor, cujas variações glicêmicas podem ocasionar graves sequelas ou risco de morte.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno provido. Para manter a liminar de fornecimento dos medicamentos e insumos requisitados.

Tese de julgamento: "1. O Sistema de Infusão Contínua de Insulina é classificado como dispositivo médico e não pode ser excluído da cobertura dos planos de saúde com base no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998. 2. É obrigatória a cobertura do tratamento, mesmo não estando no rol da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela Lei 14.454/2022, especialmente quando prescrito para paciente menor com risco à saúde."

Dispositivos relevantes: Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI; Lei 14.454/2022, art. 1º (que incluiu o § 13 ao art. 10 da Lei 9.656/1998.

Jurisprudência: STJ, REsp n. 2.130.518/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024; STJ, REsp n. 2.163.631/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 31/1/2025; STJ, REsp 2.038.333/AM, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para tornar sem efeito a decisão monocrática de Id. 21066221 pag. 1/4, no sentido de determinar que o plano saúde forneça/disponibilize o tratamento/procedimento indicado pelo médico que assiste ao autor,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -Nº 0803158-63.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
D. J. DA S.

REPRESENTANTE:
JAKELINE SILVA PEREIRA

ADVOGADO:
LAHUNNDRE DA SILVA BRITO – OAB/PA 33.944

AGRAVADO:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
D. J. DA S.
, representado por
JAKELINE SILVA PEREIRA
em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 21066221 pag. 1/4,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, deferindo o pedido de tutela recursal de
urgência, no sentido de desobrigar a Agravante do custeio do medicamento e insumos requeridos, ante o posicionamento do C. STJ.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão deve ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto que não se mostrar de acordo com a lei e à jurisprudência, os princípios constitucionais e o parecer ministerial.

Ressalta que, já houve inúmeras tentativas de tratamentos sem sucesso, sendo o sistema contínuo de infusão de bomba de insulina o recomendado pelos profissionais ante a ineficiência dos demais realizados.

Nas
contrarrazões do interno
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE MENOR PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. SISTEMA CONTÍNUO DE INFUSÃO DE BOMBA DE INSULINA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu liminar determinando a suspensão do fornecimento de Sistema Contínuo de Infusão de Insulina a paciente menor portador de Diabetes Mellitus tipo 1, após inúmeras tentativas de tratamentos convencionais sem sucesso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa de cobertura do Sistema de Infusão Contínua de Insulina pelo plano de saúde, considerando: (i) tratar-se de dispositivo médico classificado pela ANVISA, e não medicamento; (ii) a ausência de inclusão no rol da ANS; e (iii) a comprovada necessidade médica para paciente menor com risco iminente à saúde.

III. Razões de decidir

3. O Sistema de Infusão Contínua de Insulina é classificado como dispositivo médico pela ANVISA e pela CONITEC, não se enquadrando nas exclusões previstas no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998.

4. Conforme a Lei 14.454/2022 e jurisprudência do STJ, é admitida, de forma excepcional, a cobertura de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, devendo a necessidade ser analisada caso a caso.

5. A expressa indicação médica deve prevalecer quando comprovada a ineficácia dos tratamentos convencionais anteriormente realizados, especialmente considerando tratar-se de paciente menor, cujas variações glicêmicas podem ocasionar graves sequelas ou risco de morte.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno provido. Para manter a liminar de fornecimento dos medicamentos e insumos requisitados
.

Tese de julgamento
: "1. O Sistema de Infusão Contínua de Insulina é classificado como dispositivo médico e não pode ser excluído da cobertura dos planos de saúde com base no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998. 2. É obrigatória a cobertura do tratamento, mesmo não estando no rol da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela Lei 14.454/2022, especialmente quando prescrito para paciente menor com risco à saúde."

Dispositivos relevantes
: Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI; Lei 14.454/2022, art. 1º (que incluiu o § 13 ao art. 10 da Lei 9.656/1998.

Jurisprudência
: STJ, REsp n. 2.130.518/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024; STJ, REsp n. 2.163.631/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 31/1/2025; STJ, REsp 2.038.333/AM, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 21066221 pag. 1/4.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão recorrida não prosperar, pois que já houve inúmeras tentativas de tratamentos sem sucesso, sendo Sistema Contínuo de Infusão de Insulina o recomendado pelos profissionais ante a ineficiência dos demais realizados.

Observa-se que se trata de menor, o qual as variações glicémicas podem deixar grandes sequelas além de levar a morte, o plano de saúde deve assegurar o tratamento que seja o mais indicado para o restabelecimento da saúde do menor beneficiário.

Ressalta ainda que, deve predominar a expressa indicação médica acerca do melhor tratamento em favor do requerente.

Nesse contexto, é possível concluir que tanto a nova redação da Lei dos Planos de Saúde quanto a jurisprudência do STJ admitem a cobertura, de forma excepcional, de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, devendo a necessidade ser analisada caso a caso.

Analisando os autos podemos observar que se trata de um tema ainda bastante discutido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, onde ainda não possui um entendimento pacífico sobre o assunto, onde devemos levar em consideração se tratar de uma criança menor de idade com iminente risco a vida, devendo assim ser mantida a liminar para fornecimento dos medicamentos e insumos requisitados.

Sobre o assunto:

Direito civil. Recurso especial. Plano de saúde. Recusa de cobertura. Sistema de infusão de insulina. Recurso desprovido.

I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que manteve a condenação ao custeio do sistema integrado de infusão de insulina e monitorização contínua de glicose, indicado por médico assistente, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa de cobertura do sistema de infusão contínua de insulina ou bomba de insulina por plano de saúde é legítima, considerando a classificação do dispositivo como "dispositivo médico" pela ANVISA e a ausência de previsão no rol da ANS.

III. Razões de decidir 3. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não como medicamento, não se enquadrando nas exclusões previstas no art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998.

4. A cobertura do tratamento é obrigatória, mesmo não estando no rol da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela Lei 14.454/2022.

5. Estudos e pareceres técnicos demonstram a eficácia do sistema de infusão contínua de insulina, justificando sua cobertura pelos planos de saúde.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não pode ser excluído da cobertura dos planos de saúde. 2. A cobertura do tratamento é obrigatória, mesmo não estando no rol da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela Lei 14.454/2022".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI; Lei 14.454/2022.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.130.518/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.11.2024.

(REsp n. 2.163.631/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/1/2025.)

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO MENOR PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA (BOMBA DE INSULINA). EVIDÊNCIA CIENTÍFICA COMPROVADA. CLASSIFICAÇÃO PELA ANVISA E CONITEC COMO PRODUTO PARA SAÚDE. TRATAMENTO NÃO ELENCADO NO ROL DA ANS. COBERTURA EXCEPCIONAL
. PARÂMETROS OBSERVADOS.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 12/10/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/11/2023 e concluso ao gabinete em 22/03/2024.

2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigatoriedade de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sistema de infusão contínua de insulina (bomba de insulina), indicado para beneficiária menor portadora de diabetes mellitus tipo 1 (insulinodependente).

3. Infere-se das notas técnicas apresentadas recentemente pelo NatJus Nacional que as evidências sobre a eficácia e segurança do sistema de infusão contínua de insulina levam em conta as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, as quais elencam, dentre as vantagens do seu uso: (i) a flexibilidade, porquanto permite a administração da insulina segundo a necessidade do indivíduo e sem a exigência de injeções repetidas; (ii) a redução dos episódios de hipoglicemias em geral, principalmente as severas; e (iii) a melhora do controle glicêmico.

4. O Conitec e a Anvisa classificam o sistema de infusão contínua de insulina como "produto para saúde"; logo, não se enquadra no conceito de medicamento, inserido no inciso VI do art. 10 da Lei 9.656/1998, embora seu uso se destine a tratamento domiciliar.

5. Não há autorização legal expressa à exclusão de cobertura, pela operadora do plano de saúde, do sistema de infusão contínua de insulina para tratamento domiciliar.

6. A análise quanto à obrigatoriedade de custeio, pela operadora do plano de saúde, do sistema de infusão contínua de insulina, por ser tratamento não elencado no rol da ANS, deve observar os parâmetros estabelecidos pela Segunda Seção no julgamento dos EREsps 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (julgados em 08/06/2022, DJe de 03/08/2022) ou aqueles trazidos pela Lei 14.454/2022, que incluiu o § 13 ao art. 10 da Lei 9.656/1998, seguindo a orientação da Segunda Seção no julgamento do REsp 2.038.333/AM (julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024).

7. Neste recurso, o cenário delineado pelo Tribunal de origem revela o preenchimento dos parâmetros exigidos para a cobertura de tratamento não elencado no rol da ANS.

8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.

(REsp n. 2.130.518/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo interno, para tornar sem efeito a decisão monocrática de Id. 21066221 pag. 1/4, no sentido de determinar que o plano saúde forneça/disponibilize o tratamento/procedimento indicado pelo médico que assiste ao autor.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/03/2025